Tribunal: TJBA
Processo: 8052882-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052882-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAQUEL ANGELINA MOTTA DOS ANJOS Advogado(s): MARCELA MOURA DOS REIS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REFLEXOS SOBRE VERBAS DERIVADAS DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, RAQUEL ANGELINA MOTTA DOS ANJOS, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando ao recebimento do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a implantação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da servidora aposentada, com base na Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito à paridade remuneratória em virtude de aposentadoria sob as regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e 47/2005; (iii) determinar se as diferenças salariais devem ser pagas a partir da impetração do mandamus, excluídos efeitos pretéritos. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à concessão da gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a parte preenche os requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, conforme demonstrado por contracheque com vencimento líquido inferior ao piso nacional do magistério. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado não subsiste, haja vista sua competência delegada para expedir atos relativos à remuneração e aposentadoria, nos termos do Decreto Estadual nº 11.388/2009. Rejeita-se a alegação de decadência, uma vez que o pedido envolve obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior, conforme a Súmula 85 do STJ. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI nº 4167, estabelece o piso salarial do magistério com base no vencimento básico, sendo vedada a consideração de vantagens pessoais ou eventuais para o seu cumprimento. A impetrante, tendo ingressado no serviço público antes das ECs nºs 20/1998 e 41/2003, e cumprido os requisitos legais para a aposentadoria sob regras de transição, possui direito à paridade remuneratória, nos termos da tese fixada no RE 590260 (Tema 139). O valor percebido pela impetrante como vencimento básico (R$ 4.440,90) encontra-se abaixo do piso nacional vigente em 2025 (R$ 4.867,77), conforme Portaria MEC nº 77/2025, o que caracteriza ilegalidade a ser sanada via mandado de segurança. O cômputo da VPNI e do reenquadramento judicial coletivo não deve ser considerado para atingir o piso, sendo tais parcelas de natureza distinta do vencimento básico. O Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes ao determinar o cumprimento do piso nacional do magistério, pois atua na correção de ilegalidade e omissão administrativa, nos termos da legislação vigente. Os efeitos patrimoniais devem incidir a partir da data da impetração, vedada a retroação, nos termos da Súmula 271 do STF. Eventual compensação de valores deverá ser apurada na fase de liquidação, com observância da atualização monetária pela taxa SELIC (EC nº 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A servidora pública aposentada que ingressou no serviço público antes das ECs nºs 20/1998 e 41/2003, e que preencheu os requisitos para aposentadoria sob as regras de transição, faz jus à paridade remuneratória com os ativos da mesma carreira. O piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento básico dos servidores, ativos e inativos, sendo indevido o cômputo de vantagens pessoais ou eventuais para seu cumprimento. O pagamento das diferenças decorrentes da inobservância do piso deve ser limitado à data da impetração do mandado de segurança, com atualização monetária pela SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, 37, 61 e 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 590260, Tema 139, j. 20.03.2013; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8052882-45.2024.8.05.0000, impetrante RAQUEL ANGELINA MOTTA DOS ANJOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I